Tribunal: TJMT
Processo: 0019138-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019138-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (APELANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), TRIMEC CONSTRUCÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO CDC – EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DE EMPRESA -

NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES (JUROS E ENCARGOS DENTRO DA LEGALIDADE) – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DENTRO DOS LIMITES DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova pericial requerida.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Na espécie, não se denota exorbitância na taxa de juros.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”

Inexiste interesse em relação à comissão de permanência, tendo em vista que não houve cobrança em tal rubrica.

Deve ser rejeitada a tese de exorbitância da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados dentro dos limites do artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA e WANDERLEY FACHETI TORRES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação Revisional no 0019138-56.2014.8.11.0041 Cód. 883873, proposta em face de
BANCO RURAL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, os Apelantes dizem que “(...) Trata-se de ação revisional movido pelos ora Apelantes em desfavor do Banco Apelado. Narra a petição inicial que os Requerentes/Apelantes são avalistas de cédula de crédito bancário cujo devedor principal é Todeschini Construções e Terraplanagem Ltda., que teria tomado empréstimo bancário em meados de 11/2010, no valor de R$ 29.663.370,00”; que “(...) Em razão da presença de cláusulas e encargos abusivos no contrato, ingressaram com a demanda pleiteando pedido revisional”.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizada perícia contábil no contrato em questão.

Requer a nulidade da sentença.

No mérito, assevera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como que deve ser reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, alegando-se ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Afirma que foram violados dispositivos da norma consumerista: artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que deve ser afastada a mora, quando comprovado que a instituição cobrou mais que o devido.

Defende a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais; que “(...) o valor do contrato era de quase 30 milhões de reais. Contudo, o trabalho desempenhado pela banca patrocinadora da instituição financeira foi exatamente o mesmo de um contrato de 5 mil reais”; e que “(...) Embora não se desmereça o trabalho prestado pelo patrono da parte adversa, é seguro dizer que remunerá-lo em mais de R$ 3.000.000,00, apenas a título de sucumbência, é demasiado”.

Requer o “(...) PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a decisão atacada, resultando na procedência de todos os pedidos iniciais. d) Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das teses principais, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a base de cálculo da sucumbência, fixando-a equitativamente, nos moldes dos precedentes do STJ”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, majorando-se os honorários advocatícios por sucumbência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Busca-se a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, sob a alegação de que foi requerida a produção de prova pericial.

Ainda que as partes postulem a produção de provas, cabe ao Juízo “a quo” analisar a sua necessidade ou não.

Pois bem.

Trata-se de revisional de contrato bancário, no qual se alega abusividade por meio de cobrança de encargos indevidos.

Não há ilegalidade no julgamento antecipado na lide.

Os valores em questão na revisional estão postos, bem como os encargos contratados, havendo documentos hábeis ao deslinde da causa, de modo que não é necessária a prova pericial requerida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Revisional no 0019138-56.2014.8.11.0041 Cód. 883873, proposta por
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM e WANDERLEY FACHETI TORRES,

em face de
BANCO RURAL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, registra-se que a incidência do CDC não induz necessariamente ao êxito do pedido formulado na ação revisional, cabendo à parte Autora fazer prova mínima do direito perseguido.

Com esse viés, atento às razões do recurso, verifica-se que o pleito não merece guarida, inclusive porque, no caso, o empréstimo bancário discutido foi realizado para fomentar a empresa, notadamente seu capital de giro, de modo que não se enquadra a empresa como destinatária final não se aplicando o Código Consumerista.

Feito esse cotejo, tem-se neste caso que a parte Autora alega abusividade, todavia, tendo em vista os termos explícitos no contrato, não há qualquer demonstração do alegado.

É clara manifestação em caráter genérico.

Não há, dentro dessa ótica, como acolher a alegação de que a sentença afronta aos artigos 39, V e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se que não há demonstração de exorbitância quanto aos juros contratados; e também que não houve cobrança de comissão de permanência, mostrando-se irrepreensível a sentença recorrida.

A esse respeito bem destacou a sentença:

“(...)
In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados não se mostram abusivos, posto que, são levados em consideração o mercado à época da contratação do crédito, o perfil do consumidor, histórico de crédito e outras peculiaridades, não havendo em que se falar em abusividade só por ser acima da taxa média de mercado, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Inclusive, O STJ em
diversos precedentes
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008
) ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada,
o que não foi o caso dos autos
.

Outrossim, importante mencionar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
. Precedentes.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

E nesse ponto a redução da taxa de juros contratada, somente pelo fato desta estar acima da média do mercado apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o
limite
aprioristicamente adotado em relação à taxa
média
divulgada pelo BACEN vai diametralmente contra a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NATUREZA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (...) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
" (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.444.580/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No caso dos autos, a parte autora deixou de comprovar cabalmente a cobrança abusiva dos juros fixados no contrato, já que não demonstrou tal abusividade se comparado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, limitando-se apenas na simplória alegação de que os juros seriam abusivos por estarem acima da média de mercado, o que como predito vai de encontro com a orientação firmada pela colenda Corte Superior.

Com efeito, “
Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada
.” (AgInt no REsp n. 1.942.963/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Em caso semelhante ao sub judice, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL OU PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO [...] Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média, o que não ocorreu no caso em análise. (Precedente do RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo, e AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC).
(N.U 1006035-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Além disso, que concerne o encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a
legalidade da cobrança de juros capitalizados
com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário, informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Da Comissão de Permanência, Juros Remuneratórios, Moratórios e Multa.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora”.

A propósito já me manifestei em julgados desta Câmara Cível:

“(...) Inexiste
exorbitâncias
contratuais, quando os
juros
remuneratórios se encontram dentro da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil; quando aplicada correção monetária a fim de remunerar o capital e quando cobrada multa uma única vez, de 2% do valor do contrato, ressaltando-se a viabilidade da
capitalização
diária, eis que foi
pactuada
; e ainda quando não houve a cumulação de comissão de permanência com os demais encargos. ́
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando a matéria atinente à ausência de vício de consentimento está disposto expressamente no acordo combatido.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 1001714-96.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)”.

No mesmo sentido:

“(...) “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada
” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (N.U 1025041-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”.

Por fim, quanto à alegação de exorbitância dos honorários fixados, tenho-a como descabida, pois fixada dentro dos limites do artigo 85, § 2o do CPC, observando-se os incisos, destacando-se que a ação tramita desde 2014, havendo pretensões de relevo em discussão, dentre elas a própria nulidade da cobrança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e majoro em 2% a verba honorária advocatícia sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025